Tribunal: TJSP
Processo: 1012094-23.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança. Serviços hospitalares. Inadimplemento da ré comprovado. Estado de perigo não comprovado. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança por serviços hospitalares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da ré alegando estado de perigo e pedindo a improcedência da ação.
2. Questão em

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança. Serviços hospitalares. Inadimplemento da ré comprovado. Estado de perigo não comprovado. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança por serviços hospitalares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da ré alegando estado de perigo e pedindo a improcedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se a contratação dos serviços médicos se deu em estado de perigo, conforme previsão do art. 156 do Código Civil.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Ausente vício de consentimento e estado de perigo, uma vez não demonstrada a onerosidade excessiva. Prova documental que comprova a prestação dos serviços e informa os valores devidos pelo atendimento. Ré que optou pela internação em hospital particular.
4. Dispositivo:
Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.